Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PARALELAMENTE. PERCEPÇÃO INDEVIDA. MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença em que foi denegada a ordem em mandado de segurança, pelo qual se pretendia obstar atos voltados à realização de descontos sobre a remuneração do Impetrante, relativos à restituição da TIDEM.
2. Tendo a parte apelante se insurgido especificamente contra o fundamento da sentença, é descabida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
3. O Tema 531 do Recursos Repetitivos do STJ diz respeito à devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, quando a Administração Pública interpreta equivocadamente comando legal. No Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça definirá os limites do Tema 531, estabelecendo se alcança ou não as hipóteses em que há erro operacional da Administração Pública. Ambas as hipóteses pressupõem a boa-fé do servidor, o que não se verifica no caso dos autos, não havendo que se falar em suspensão do processo até julgamento final pelo STJ.
4. A Lei no 9.873/1999 estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo aplicada no Distrito Federal.
5. Nos termos do artigo 54, da Lei 9.784/ 99, embora a anulação do ato pela Administração Pública esteja sujeita ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos, a própria norma ressalva a hipótese de má-fé, como no caso.
6. A Gratificação de Dedicação Exclusiva, em decorrência da opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal – TIDEM, tem como pressupostos que o servidor esteja submetido à carga horária mínima de quarenta horas semanais, em um ou dois cargos dessa carreira, bem como que esteja em exercício na Secretaria de Estado de Educação e não tenha outra atividade remunerada pública ou privada.
7. Havendo prova nos autos de que o professor optou pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva, mediante o qual passou a perceber a gratificação correspondente (TIDEM), e de que, concomitantemente, exerceu atividade remunerada em instituições privadas de ensino, fica evidenciada a má-fé, de modo a legitimar a restituição ao Erário dos valores percebidos indevidamente.
8. Apelação Cível desprovida.